Tribunal: TJDFT
Processo: 0703307-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0703307-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE LUIZ OLIVEIRA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JOSÉ LUIZ OLIVEIRA SILVA, tendo como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em decorrência da coação ilegal que consistiria na decretação da prisão preventiva do paciente. A impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 19/01/2023, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Salienta que a gravidade em concreto apontada pela Autoridade coatora não exige acautelamento provisório e que não há indícios de que o paciente estivesse envolvido em outros casos de tráfico de drogas. Discorre acerca da excepcionalidade da prisão preventiva e defende a possibilidade concreta da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. Decido. O paciente, preso em flagrante pelos crimes do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), teve, em 21/01/2023, a prisão em flagrante convertida em preventiva. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente consubstanciados no auto de prisão em flagrante, na ocorrência policial, no laudo preliminar de perícia criminal, no auto de apresentação e apreensão e nos depoimentos colhidos na Delegacia. Segundo consta do auto de prisão em flagrante, os Policiais Militares receberam uma denúncia anônima de que ocorria tráfico de drogas na Avenida Central, Conjunto 21, Lote 13, Sobradinho II/DF, motivo pelo qual se deslocaram até o local, oportunidade em que visualizaram duas pessoas: uma do lado de dentro do lote e a outra do lado de fora. Os policiais ainda conseguiram visualizar um deles entregando algo ao outro. Posteriormente, ao realizar a abordagem, com o sujeito que estava do lado de fora do lote foi localizada uma porção de maconha em sua mão, enquanto com o paciente foi encontrada uma nota de R$ 20,00 e no lote em que ele estava, no tanque, foram encontradas porções de cocaína e de maconha, duas balanças e precisão e dois rolos de papel filme. Portanto, resta evidente a existência dos crimes e o indício suficiente da autoria (fumus comissi delicti). Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que este também resta preenchido, ante o risco de reiteração criminosa, uma vez que os elementos de prova apresentados nos autos demonstram que o paciente é contumaz na prática criminosa, havendo 03 condenações definitivas pelo crime roubo qualificado, demonstrando que o presente caso não se trata de fato isolado. Cumpre, ainda, ressaltar que o paciente estava cumprindo pena em regime aberto quando voltou a ser preso em flagrante pelo suposto crime de tráfico de drogas. Dessa forma, a liberdade do paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe a imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública pelo risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências deste eg. Tribunal: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PACIENTE COM VISÃO MONOCULAR. COVID-19. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública. 2. Configurada a necessidade da prisão preventiva para garantia de ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, devidamente evidenciado e fundamentado na decisão de primeiro grau, especialmente quando o paciente possuir contra si condenação transitada em julgado por tráfico de drogas, assim como ter sido preso em flagrante anteriormente por, em tese, ter praticado tráfico de drogas, passando pelo NAC. 3. Independentemente de o paciente ser ou não integrante do grupo de risco com relação à COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação, tanto para a prevenção como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em outros países. 4. O simples fato de ser portador de determinada doença ou de estar no grupo de risco do novo coronavírus, por si só, não gera o direito de o reeducando cumprir a sua pena de maneira mais branda. 5. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA”. (Acórdão 1342497, 07112508520218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Reiteração delitiva. 1 - A gravidade concreta do crime - armazenar grande quantidade de droga (665 comprimidos de rohynol e 170,61g de maconha), além de balança de precisão e quantia em dinheiro - R$ 5.750,00 - e a reiteração delitiva (condenação transitada em julgado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo) justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP). 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva. 3 - Ordem denegada”. (Acórdão 1317337, 07032595820218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não restam dúvidas quanto à necessidade de segregação cautelar do paciente. Acrescenta-se que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja: aquela prevista no inciso I - prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Registre-se, também, que, conforme fundamentação tecida pelo Magistrado “a quo”, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador